Tribunal: TJMT
Processo: 1002254-19.2023.8.11.0008
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1002254-19.2023.8.11.0008
Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Recorrente: BANCO BRADESCO SA e MARIA APARECIDA BISPO DE ARRUDA
Recorridos: MARIA APARECIDA BISPO DE ARRUDA, BANCO BRADESCO SA e EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 22 de abril de 2024
EMENTA
RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO BANCÁRIA. RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS EM VERBAS PREVIDENCIÁRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS LITIGANTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO APENAS DA PARTE CONSUMIDORA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte fornecedora a restituição dos valores descontados de forma indevida do benefício previdenciário recebido pela consumidora e indeferiu a indenização por danos morais.
2. Nas razões recursais a parte consumidora afirma que deve ser indenizada moralmente em razão da prática de descontos indevidos em seu benefício previdenciário recebido mensalmente.
3. De outo lado, a instituição financeira alega inexistência de interesse de agir por parte da consumidora e ilegitimidade. No mérito defende a improcedência da demanda.
4. Diante da ausência de comprovação da relação jurídica e de autorização para desconto dos valores, deve ser reconhecida a falha na prestação de serviços.
5. A falha cometida pela fornecedora, no caso em concreto diminui a verba previdenciária – caráter alimentar, recebida pela consumidora.
6. Sendo assim, deve ser reformada a sentença para julgar procedentes o pleito de indenização moral na modalidade in re ipsa.
7. Sentença reformada para procedência do pedido indenizatório extrapatrimonial.
8. Recursos conhecidos e provido apenas o da parte consumidora.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002254-19.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA BISPO DE ARRUDA - CPF: 488.453.021-72 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (RECORRIDO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024